Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS NÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 339 STF. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 66439140) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66720827).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto e manter a sentença proferida pelo Juízo a quo, apresenta omissão, na medida em que deixou de analisar o argumento apresentado no sentido de que o Distrito Federal atendeu o pedido administrativo formulado pelo requerente assim que teve conhecimento da situação, tendo providenciado o cancelamento dos débitos em 15/04/2023. Requer a reforma do acórdão embargado, com a eliminação do vício apontado.
4. Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos alegando que são meramente protelatórios. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 66953195).
II. Questão em discussão
5. Saber se no acórdão embargado há vício de omissão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração opostos apontam o alegado vício de omissão, não havendo falar em embargos meramente protelatórios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
8. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, o acórdão embargado apresentou a devida fundamentação pela qual rejeitou as razões apresentadas pelo recorrente que visavam a redução do valor da condenação a título de compensação por danos morais, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo a quo.
9. Vale lembrar que o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, diante da fundamentação apresentada, a ausência do exame pormenorizado de uma determinada alegação não constitui omissão, obscuridade ou contradição.
10. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo do recorrente com o acórdão embargado. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
11. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
12. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão, pois não se reportou à tese trazida no recurso inominado, que versava sobre a falta de notificação de penalidade. Subsidiariamente, defende que há contradição, porquanto afirmou-se que a notificação de penalidade foi realizada, diante da ciência do prazo para apresentação de defesa prévia, o que considera descabido. Discorreu, ainda, sobre o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, bem como questionou a ausência de notificação de penalidade, sob o argumento de que houve mera juntada de rastreamento de postagem, sem comprovação da conclusão do ato. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42139392). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Na espécie, a controvérsia foi resolvida de forma lógica e sistêmica, sendo que o acórdão questionado bem explicitou, no item 'IV', que 'quanto à penalidade de multa, a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração já caracteriza a notificação, tornando-se desnecessária a primeira notificação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Além disso, o autor foi novamente notificado por ocasião da entrega da CNH recolhida, sendo cientificado quando ao prazo para oferecimento de defesa prévia'. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas. Diante desse quadro, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1668472, 07127917120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo e tese
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.